Tribunal: TJSP
Processo: 1100627-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Hipótese em que, diante da reparação das falhas construtivas pelo autor, este inviabilizou a produção da prova pericial pretendida – Autor que deveria ter assegurado a integridade do objeto da perícia – Imóvel que não se encontra mais nas mesmas condições, tendo sido alterada sua situação

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Hipótese em que, diante da reparação das falhas construtivas pelo autor, este inviabilizou a produção da prova pericial pretendida – Autor que deveria ter assegurado a integridade do objeto da perícia – Imóvel que não se encontra mais nas mesmas condições, tendo sido alterada sua situação fática - Prova pericial técnica sobre o imóvel prejudicada – Precedentes deste E. TJ – Ausência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada."

"CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO – IMÓVEL - DEFEITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - I – Partes que firmaram contrato de construção por administração para reforma de um imóvel de campo em 06.09.2012 – Autor que alega o atraso na realização das obras, bem como a constatação de diversos problemas, razão pela qual teve que contratar outras empresas para solucioná-los, gastando o montante de R$247.580,02, do qual pretende ser ressarcido, em conjunto com os danos morais sofridos – II – Ré responsável pela contratação de empresas e profissionais, a compra de materiais, a fiscalização das atividades realizadas no imóvel, o recebimento, a vistoria e o estoque de produtos a serem utilizados na obra, dentre outras atividades – Ré que responde perante o autor pela solidez e segurança da obra e que, durante o período de garantia, estaria obrigada a refazer todo e qualquer serviço que apresente defeito ou falha na execução – Configurada a responsabilidade objetiva da ré – Hipótese em que a responsabilização civil pressupõe apenas a comprovação do dano sofrido pelo autor e do nexo causal entre a conduta da ré e o dano produzido – Hipótese, contudo, em que, embora o autor tenha comprovado cabalmente os danos sofridos, não comprovou o nexo causal – Laudo de vistoria anexado aos autos pelo autor que não demonstra a origem dos problemas nele enumerados, bem como não delimita ou estabelece elementos que permitam apurar o grau de responsabilidade de cada uma das construtoras envolvidas na edificação do imóvel – Primeira construtora que teve extensa atuação na construção – Demais danos em que não é possível apurar se os problemas decorrem de mau uso do autor, não imputável à ré, ou, então, se houve falha na prestação dos serviços – Possibilidade de que atos de terceiros ou do próprio autor tenham contribuído ou sido totalmente responsáveis pelos danos – Hipótese em que, ao reparar as falhas constatadas no imóvel, o próprio autor inviabilizou a produção de prova pericial, assim como qualquer pretensão de inversão do ônus da prova – Impossibilidade de se imputar à ré produção de prova prejudicada por ato voluntário do autor – Impossibilidade, ainda, da devida delimitação de responsabilidade e, por consequência, da comprovação do nexo causal direto e imediato entre os atos da ré e os danos sofridos – Ação improcedente - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para R$6.000,00, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1100627-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
MARQUES SAMAIA, é apelado FACCHINI & DINELLI CONSTRUTORA
LTDA.- EPP.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
2
VOTO No: 37028
APEL.No: 1100627-93.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 14a VARA CÍVEL
APTE. : CLAUDIO MARQUES SAMAIA
APDA. : FACCHINI & DINELLI CONSTRUTORA LTDA EPP
JUIZ PROLATOR: CLARISSA RODRIGUES ALVES
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA Hipótese em que, diante
da reparação das falhas construtivas pelo autor, este
inviabilizou a produção da prova pericial pretendida

Autor que deveria ter assegurado a integridade do objeto da
perícia
Imóvel que não se encontra mais nas mesmas
condições, tendo sido alterada sua situação fática - Prova
pericial técnica sobre o imóvel prejudicada Precedentes
deste E. TJ
Ausência de cerceamento de defesa

Preliminar afastada.”
“CONTRATO
DE
CONSTRUÇÃO
POR
ADMINISTRAÇÃO IMÓVEL - DEFEITOS FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

DANOS
MATERIAIS E MORAIS NEXO DE CAUSALIDADE
COMPROVAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- I
Partes que firmaram contrato de construção por
administração para reforma de um imóvel de campo em
06.09.2012 Autor que alega o atraso na realização das
obras, bem como a constatação de diversos problemas,
razão pela qual teve que contratar outras empresas para
solucioná-los, gastando o montante de R$247.580,02, do
qual pretende ser ressarcido, em conjunto com os danos
morais sofridos II Ré responsável pela contratação de
empresas e profissionais, a compra de materiais, a
fiscalização das atividades realizadas no imóvel, o
recebimento, a vistoria e o estoque de produtos a serem
utilizados na obra, dentre outras atividades
Ré que
responde perante o autor pela solidez e segurança da obra e
que, durante o período de garantia, estaria obrigada a
refazer todo e qualquer serviço que apresente defeito ou
falha na execução
Configurada a responsabilidade
objetiva da ré Hipótese em que a responsabilização civil
pressupõe apenas a comprovação do dano sofrido pelo
autor e do nexo causal entre a conduta da ré e o dano
produzido Hipótese, contudo, em que, embora o autor
tenha comprovado cabalmente os danos sofridos, não
comprovou o nexo causal Laudo de vistoria anexado aos
autos pelo autor que não demonstra a origem dos
problemas nele enumerados, bem como não delimita ou
estabelece elementos que permitam apurar o grau de
responsabilidade de cada uma das construtoras envolvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
3
na edificação do imóvel Primeira construtora que teve
extensa atuação na construção Demais danos em que não
é possível apurar se os problemas decorrem de mau uso do
autor, não imputável à ré, ou, então, se houve falha na
prestação dos serviços
Possibilidade de que atos de
terceiros ou do próprio autor tenham contribuído ou sido
totalmente responsáveis pelos danos Hipótese em que, ao
reparar as falhas constatadas no imóvel, o próprio autor
inviabilizou a produção de prova pericial, assim como
qualquer pretensão de inversão do ônus da prova

Impossibilidade de se imputar à ré produção de prova
prejudicada por ato voluntário do autor Impossibilidade,
ainda, da devida delimitação de responsabilidade e, por
consequência, da comprovação do nexo causal direto e
imediato entre os atos da ré e os danos sofridos Ação
improcedente
-
Sentença
mantida
pelos
próprios
fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP
III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, majoram-se os honorários advocatícios para
R$6.000,00, com base no art. 85, §11, do NCPC Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em autos de ação de indenização
por danos materiais e morais.
Sustenta o apelante, preliminarmente, a
ocorrência de indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento da lide sem a produção de prova pericial. No
mérito, alega que o estágio em que a apelada assumiu as
obras do imóvel era inicial, pois, no local, havia
apenas as fundações e esqueletos das construções. Afirma
que as provas documentais produzidas nos autos comprovam
o nexo causal entre os danos suportados e a conduta da
apelada. Aduz que a construtora anteriormente contratada
não pode ser responsabilizada pelos defeitos discutidos
nos autos, vez que quase todos estão ligados ao
acabamento da obra ou a sua parte externa, cuja execução
era de responsabilidade da apelada. Assevera que a
apelada
deve
responder
pelos
danos
causados,
independentemente da existência de culpa, com a inversão
do ônus da prova. Requer o provimento do recurso, com a
anulação ou a reforma da r. sentença (fls. 1.052/1.063).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
1.069/1.113, pugnando pelo improvimento do recurso de
apelação interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
4
Manifestação do apelante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso de apelação (fls. 1.117).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, ajuizada por Claudio Marques
Samaia, ora apelante, em face de Facchini & Dinelli
Construtora Ltda EPP, ora apelada, na qual pretende a
reparação pelos danos que aduz ter sofrido, em razão da
má execução e prestação de serviços, embasada em
contrato de construção por administração para reforma de
imóvel de sua propriedade.
Em
primeira
instância,
a
ação
foi
julgada improcedente, entendendo a MM. Juíza “a quo” não
ter havido prova do nexo de causalidade entre os danos
sofridos pelo autor e a conduta da ré. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$5.000,00 (fls. 1.040/1.045).
Contra esta decisão insurge-se o autor,
ora apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“CLAUDIO MARQUES SAMAIA ajuizou ação de
indenização por danos morais e materiais c.c. obrigação
de fazer em face da FACCHINI & DINELLI CONSTRUTORA LTDA.
Alega, em suma, que celebrou contrato de construção por
administração com a requerida para reforma de um imóvel
de campo em 06/09/2012. Aduz que cabia à requerida, por
força do contrato firmado, a contratação de empresas e
profissionais, a compra de materiais, a fiscalização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
5
atividades realizadas no imóvel, o recebimento, a
vistoria e o estoque de produtos a serem utilizados na
obra, dentre outras atividades. Aduz, ainda, que, em
razão da avença, a requerida se comprometeu a retificar,
por sua conta própria, os serviços executados em
discordância
com
as
exigências
do
contrato
que
apresentassem erros, vícios, imperfeições ou quaisquer
tipos de falhas ou danos. Informa que o prazo estipulado
para a realização das obras era de 11 meses, mas que a
conclusão só ocorreu em dezembro de 2014. Alega que,
quando da entrega, foram constatados diversos problemas,
dentre os quais, destaca: a pintura do imóvel, o
aquecedor da piscina, pisos com rachaduras, goteira,
caixilhos, falta de registro nos banheiros, defeitos
elétricos, ausência de água fria. Afirma ter tentado
resolver a questão amigavelmente, mas sem sucesso,
motivo pelo qual teve que contratar outras empresas para
solucionar
os
problemas
deixados
pela
requerida,
gastando o montante de R$ 247.580,02 (duzentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e dois
centavos). Requer a inversão do ônus da prova, e a
condenação da ré em indenização por danos morais e
materiais.
Citada, a ré apresentou contestação a
fls.
469/513,
alegando,
preliminarmente,
sua
ilegitimidade passiva e denunciando à lide às empresas:
(i) Di Mármore Indústria e Comércio Ltda, (ii) Viametal
Participações Ltda., (iii) Instamaq Inst. Ind. e (iv)
Esfera Engenheiro Associados Ltda. Informa que, quando
assumiu a construção do imóvel, cerca de 40% já estava
concluído. Alega que a contratação de seus serviços não
engloba a parte externa da casa, tais como serviços de
irrigação, jardinagem drenagem, dentre outros. Desse
modo, não poderia ser responsabilizada por eventuais
problemas na área externa, posto que de responsabilidade
da construtora que iniciou as obras. Aduz que, quando da
contratação dos prestadores de serviço, apresentava ao
autor dois ou três orçamentos e, somente após a escolha
do autor, procedia à contratação das empresas, de modo
que não poderia ser responsabilizado pela eventual má
execução dos serviços de empresas contratadas por
escolha do requerente. Aduz, ainda, ser responsável
apenas pelos serviços de administração da obra, não
podendo ser responsabilizada pelos eventuais vícios ou
defeitos de serviços prestados por terceiros contratados
pelo autor para o fornecimento de produtos e serviços.
Impugnou os valores requeridos pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
6
Réplica às fls. 814/829.
A parte autora requereu a produção de
prova pericial e oral. Por sua vez, a parte ré requereu
a produção de prova documental e oral, consistente no
depoimento pessoal do autor e representantes legais das
empresas denunciadas.
Em decisão saneadora, foi afastada a
preliminar de ilegitimidade passiva e a pretensão de
denunciação da lide; foi ainda deferida a produção de
prova testemunhal e indeferido o pedido de prova
pericial e o depoimento pessoal do autor.
Realizada
audiência
de
instrução
e
julgamento, foram ouvidas as testemunhas: Carlos Alberto
do Amaral Geia, Daniel Galvão Piovani, Sérgio de Campos
Barros, Rodrigo Ribeiro da Silva e Jorge Gonçalves
Monteiro, Roberto Shoiti Tsushima Júnior e Gildasio
Guimarães Cruz.
Resumidamente, o Sr. Carlos Alberto do
Amaral Geia, relata que foi contratado para acompanhar a
obra, realizando fiscalização de qualidade e financeira.
Relata que fazia visitas semanais no imóvel e tinha
conhecimento de problemas de construção que não foram
corrigidos pela empresa ré, não obstante as solicitações
do autor. Ainda, relatou que antes da ré, uma outra
construtora trabalhou na construção do imóvel, tendo
construído as fundações, estrutura principal da casa,
alvenarias e piso de concreto; entende que essa primeira
construtora tenha realizado cerca de 15 a 20% do total
da obra.
Daniel
Galvão
Piovani,
engenheiro
contratado para fiscalizar a obra, relata que, a
primeira construtora concluiu cerca de 35% a 40% da
obra. Sustenta que parte da rede de esgoto e de água já
estava pronta quando a ré assumiu a obra; que já estavam
instaladas as tubulações internas e que o trabalho da ré
praticamente se resumiu a fazer a ligação da casa com o
exterior. Alega que a ré alterou a parte elétrica da
residência e que a parte de marmoraria foi feita por
ela. Relata que a impermeabilização da piscina foi feita
por empresa terceira, indicada pela ré. Relata ainda,
que quando foram realizar o revestimento de pedra pelo
lado de fora da casa, detectaram que possivelmente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
7
hora de fazer as marcações, a impermeabilização tivesse
sido furada em alguns pontos; que isso teria ocorrido
quando da instalação das pedras, que ficou a cargo da
empresa Bizzarri Pedras, contratada pelo proprietário,
mas que ela foi uma das empresas indicadas pela ré.
Alega que todos os banheiros tinham os registros gerais
e, até onde sabe, todos estavam funcionando. Alega que
foram feitas todos os testes necessários quando da
entrega do imóvel e que não havia nenhum vazamento.
Porém, como a tubulação estava pronta, não foi possível
verificar a qualidade das conexões que estavam lá.
Relata que a parte de jardinagem e paisagismo não foi
feita ou intermediada pela ré.
Sérgio de Campos Barros, empreiteiro
autônomo, que atuou na parte elétrica da obra, relata
que a antiga construtora já tinha feito uma parcela do
trabalho e que parte foi aproveitada; que ele fez a
parte elétrica de dentro e de fora da casa; que, para a
parte de fora da residência, ele foi contratado
diretamente pelo Autor e pelo Sr. Geia. Sustenta que fez
o cabeamento da parte de fora da residência, porém, que
o enterramento foi feita pelo jardineiro.
Rodrigo Ribeiro da Silva, administrador
responsável pelo pós-obras da empresa, relata que foi
contratado pela ré e que trabalha para a Instamac; que
foi o responsável por fazer a parte do aquecimento da
piscina; que executou, mas não fez o projeto. Acerca da
deficiência no aquecimento da piscina, relata que o
cliente foi informado da necessidade de uma capa térmica
para garantir o aquecimento da água, porém, o cliente
optou por não adquirir a capa. Ademais, acerca dos
vazamentos, explicou que a maior responsável é a
borracha do aquecedor que ressecou. Sustenta que foi
explicado para o cliente que o aquecedor teria que ficar
ligado sempre, pois, do contrário, a borracha não seria
lubrificada e poderia ressecar, causando o vazamento.
Sustenta que o ressecamento da borracha pode acontecer
se o aquecedor passar mais de uma semana sem ser ligado.
Alegações
finais
pela
parte
autora
(1036/1039) e pela parte ré (1013/1018).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
8
Com efeito, por meio do contrato de
construção por administração, previram as partes que a
construtora responde perante a outorgante pela solidez e
segurança da obra e que, durante o período de garantia,
estaria obrigada a refazer todo e qualquer serviço que
apresente defeito ou falha na execução, acionando os
fornecedores para as necessárias correções (cláusulas n.
VI '1' e '2').
Essas cláusulas de garantia preveem que
a contratada terá responsabilidade objetiva pela solidez
e segurança da obra, de modo que a responsabilização
civil, no caso, pressupõe apenas a comprovação do dano
sofrido pela requerente e do nexo causal entre a conduta
da requerida e o dano produzido; a prova de culpa fica
dispensada, no caso.
Pois bem. Acerca do dano, cabe ao
requerente comprovar qualquer lesão a bem jurídico,
incluindo-se, nisto, o dano moral, de acordo com o
artigo 373, inciso I do CPC.
In casu, o autor comprovou cabalmente os
danos sofridos, por meio de laudo de vistoria, com
indicação precisa de diversas falhas de construção (fls.
32/209), acompanhadas de imagens comprobatórias.
A controvérsia do presente caso, que
conduzirá a improcedência da demanda, reside no nexo
causal, que não ficou demonstrado.
Isso porque, segundo a chamada teoria
dos danos direitos, prevista no art. 403 do CC, para que
fique comprovado o nexo causal é necessária a
demonstração da existência de uma relação de causa e
efeito direta e imediata entre a conduta e o dano: “é
indenizável todo o dano que se filie a uma causa, desde
que esta seja necessária, por não existir outra que
implique o mesmo dano”.
Assim, existindo concausa capaz de gerar
um mesmo dano, é necessário delimitar a responsabilidade
de cada um dos possíveis agentes envolvidos, sob pena de
não ficar comprovado o nexo causal direto; e, no caso,
ela não ficou delimitada.
O laudo de vistoria anexado aos autos
pelo autor indica cada um dos danos sofridos por ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
9
porém, não demonstra a origem dos problemas nele
enumerados. Não delimita ou estabelece elementos que
permitam apurar o grau de responsabilidade de cada uma
das construtoras envolvidas na edificação do imóvel a
requerida
e
a
primeira
construtora,
quando
ambas
poderiam ter contribuído para os danos produzidos.
Ao
que
consta
(fls.
531/545),
esta
primeira construtora foi responsável pela construção das
fundações, estrutura principal da casa, alvenarias, piso
de concreto, impermeabilização das paredes, sistema de
tubulações e parte do sistema elétrico.
Ou seja, sua atuação na construção foi
extensa,
admitindo
indagação
acerca
da
sua
responsabilidade sobre as falhas enumeradas no laudo de
vistoria.
A título de exemplo, veja que o laudo de
vistoria indica que há fissuras nas paredes e chão da
construção, porém, não indica qual a falha de engenharia
que culminou na fissura, ou ainda o momento em que se
deu a falha.
Idêntica conclusão se extrai das alegadas infiltrações, problemas elétricos e
hidráulicos. Todos esses problemas podem ter decorrido
de falhas da primeira construtora, especialmente porque
a parte elétrica, de tubulação e de água e esgoto foram
total ou parcialmente construídos por esta primeira
construtora, que não é parte desta demanda.
Ainda, acerca de parte dos vazamentos, a
ré alega que decorrem de mau uso do aquecedor, que,
conforme já explicado ao autor, não pode ficar
desligado, pois gera ressecamento da borracha e, em
consequência, vazamentos.
Novamente, com o reparo dos danos, não é
possível apurar se a matéria de defesa procede e se de
fato o problema decorre de mau uso do autor, não
imputável à requerida; ou se houve falha na instalação
da piscina, sendo o caso de responsabiliza-la.
Quanto
ao
aquecimento
da
piscina
especificamente, o autor alega que a falha decorre da
colocação de um número menor de placas de aquecimento do
que o contratado. O laudo de vistoria ratifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
10
alegação do autor, contudo, não traz qualquer prova
desta alegação, contentando-se em relatar as alegações
do cliente, o que, evidentemente, não é suficiente.
Em defesa, o réu alega que a suposta
falha é, em verdade, falta de um componente recomendado
a capa térmica que o autor optou por não adquirir. Esta
questão, assim como as demais, restou controvertida e a
prova impossível, em razão da reparação das supostas
falhas, que impossibilitam a apuração da quantidade de
placas instaladas.
Portanto, em nenhum desses casos restou
devidamente comprovado que o dano relatado decorra de
uma falha imputável à requerida, sendo absolutamente
possível que atos de terceiros no caso, a primeira
construtora ou do próprio autor tenham contribuído ou
sido totalmente responsáveis pelo dano.
Todas estas questões dependem de perícia
de engenharia para serem elucidadas, sendo que apenas um
profissional
com
conhecimentos
técnicos
poderia
estabelecer quem e em que proporção cometeu as falhas de
construções que culminaram nos danos relatados pelo
autor.
Ocorre que, tendo havido a reparação das
falhas construtivas, a perícia restou inviabilizada,
tornando
impossível
a
devida
delimitação
de
responsabilidade e, por consequência, a comprovação do
nexo causal direto e imediato entre os atos da requerida
e os danos sofridos.
No mais, importante ressaltar que, ao
reparar
as
falhas,
o
autor
inviabilizou
qualquer
pretensão de inversão do ônus da prova, haja vista que
não se pode imputar a requerida produção de prova
impossível por ato voluntário do requerente. A este
caberia,
caso
almejasse
ajuizar
ação
reparatória,
pleitear produção antecipada de provas, garantindo a
prova técnica, ou - ao menos - assegurar a integridade
do objeto da perícia, para que o réu pudesse desincumbir-
se do seu ônus.
Tendo inviabilizado a perícia técnica
sobre o imóvel, a prova do nexo de causalidade é ônus
que deve ser imputado ao autor, razão pela qual a
improcedência desta ação se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
11
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, com exame do mérito, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária
que fixo em R$5.000,00 por equidade, na forma do artigo
85, §2o, §8o do Código de Processo Civil.”.
Para que não pairem dúvidas quanto ao
acerto da decisão, consigna-se que, contrariamente ao
aduzido pelo apelante, não resta caracterizado, na
hipótese, o indevido cerceamento de defesa.
Isto porque, o julgamento da lide, sem
que houvesse a produção de prova pericial, não decorreu
do entendimento da MM. Juíza “a quo”, no sentido de
inaver necessidade de sua produção, nos termos dos arts.
355, inciso I, e 370, ambos do NCPC.
Com efeito, o julgamento da lide sem a
produção da referida prova não se fundamentou no fato
dos autos estarem devidamente e integralmente instruídos, com documentos capazes de formar o
convencimento do magistrado acerca da matéria discutida.
Na verdade, verifica-se que, na espécie,
restou prejudicada a realização da prova pericial
requerida pelo apelante, uma vez que, a própria parte
providenciou o reparo dos danos discutidos nos autos,
revelando-se, portanto, inviabilizada a sua produção.
Desta feita, uma vez que o imóvel não se
encontra mais nas mesmas condições, tendo sido alterada
sua situação fática, pela conduta do próprio apelante, a
realização de perícia mostra-se inócua.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“CONTRATO DE EMPREITADA - Abandono da
obra - Contrato previsto no CC que não afasta a
incidência do CDC - Diálogo das fontes - Relação de
consumo caracterizada - Inversão do ônus probatório
cabível
Decisão agravada que deferiu a produção da
prova pericial e indeferiu a prova testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
12
Insurgência do autor
Cabimento
Hipótese em que a
realização de perícia seria inócua, uma vez que o autor
contratou terceiros para finalizar da obra Imóvel que
não se encontra nas mesmas condições, impossibilitando o
esclarecimento dos pontos controvertidos através de
prova pericial
Prova testemunhal que se mostra
relevante e pertinente à elucidação das questões apresentadas
RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
no
2198275-94.2019.8.26.0000;
Relator
Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Julgamento em 18/11/2019).
“SEGURO DE VEÍCULO Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora
em face da fabricante Veículo Incêndio Alegação de
defeito/vício de fabricação - Perda total - Prova
pericial prejudicada Veículo vendido pela seguradora Bem
não preservado pela própria autora Prova pericial única
prova hábil a demonstrar os danos - Cerceamento de
defesa não verificado - Perícia indireta que seria
baseada em laudo unilateral fabricado pela autora -
Prova inidônea - Fatos controvertidos em resposta
Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos ao
veículo Conclusões unilaterais Nexo de causalidade não
demonstrado Sentença mantida. Apelação não provida”
(Apelação
no
1000759-56.2018.8.26.0279;
Relator
Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Comarca: São Paulo; Julgamento em
29/10/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Seguro
residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em
equipamentos.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição
Federal.
Necessidade,
entretanto,
de
comprovação do nexo de causalidade entre os danos
indenizados e a falha na prestação de serviços. Caso em
que a prova pericial foi inviabilizada pela seguradora,
que não preservou os equipamentos. Circunstância que
impede a inversão do ônus probatório. Pedido regressivo
improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação no 1001994-13.2018.8.26.0100; Relator Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Paulo; Julgamento em 17/10/2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
E
LUCROS
CESSANTES
Conserto
de
veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100627-93.2017.8.26.0100
13
automotor Sentença de improcedência Apelo da autora
requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Argui
preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de
que o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das
testemunhas,
configurou
verdadeiro
cerceamento
de
defesa. No mérito sustenta, em síntese, que diante da
relação
de
consumo,
existente
entres
as
partes,
indiscutível a responsabilidade da apelada pela má
prestação dos serviços Assistência Judiciária Existência
nos autos de documentos comprobatórios de que a empresa
recorrente está inativa, de modo a evidenciar a sua
impossibilidade
financeira
-
Gratuidade
concedida,
ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o
benefício, na forma legal Cerceamento de defesa Não
ocorrência
Inviabilização da prova pericial pelo
ulterior reparo do auto sem prévia produção antecipada
de provas, a única necessária ao convencimento para
definir se os defeitos decorrem da idade do veículo (19
anos) ou da má prestação de serviços mecânicos -
Indenizações indevidas - Manutenção da sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do RITJSP, artigo 252
Apelo
desprovido,
majorados
honorários
advocatícios
(NCPC,
art.
85,
§§
2o
e
11o)”
(Apelação
no
1019372-14.2015.8.26.0576;
Relator
José
Wagner
de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Comarca: São José do Rio Preto;
Julgamento em 31/01/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios, em favor
da apelada, para R$6.000,00.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator